Tribunal: STF
Processo: Rcl 68083
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuidam-se de embargos de declaração (e-doc. 08) opostos por CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS MINAS BRASIL LTDA em face de decisão monocrática (e-doc. 07) por mim proferida que julgou procedente a presente reclamação nos seguintes termos:  



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO . DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS MINAS BRASIL LTDA em face de Despachos (e-doc. 04, p. 44-46 e 124-125) proferidos pela 3ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE, nos autos do Processo nº 0000093-36.2016.5.06.0413, que supostamente teriam inobservado a ordem de suspensão nacional do processamento de execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1232 - RG até o julgamento definitivo do aludido paradigma (RE 1387795).  



    2. De acordo com o reclamante (e-doc. 01, p. 1-2), a Reclamação Trabalhista nº 0000093-36.2016.5.06.0413 foi movida por ANTONIVAL MELQUIADES DE ARAUJO em face da empresa CENTERMAQ visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e pagamento das respectivas verbas trabalhistas.  



    3. Tendo sido reconhecida a procedência dos pedidos, deu-se início à fase de execução. Em 03.03.2022, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina proferiu Despacho (e-doc. 04, p. 44-46) no qual, considerando existir grupo econômico, determina inclusão de quatro empresas no polo passivo, dentre elas a VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS (CNPJ: 27.616.534/0001-01), atual  CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS MINAS BRASIL LTDA (reclamante), verbis:  



    No caso em análise, verifico que os executados e as empresas: MAQCENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 10.236.884/0001-31, CENTERMAQ ATACADO DISTRIBUIDORALTDA, CNPJ: 15.919.096/0001-63 e VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01 formam um típico grupo econômico, pois, além de objeto social em sintonia com as atividades desenvolvidas pelos executados, destaca-se que a representação das empresas MAQCENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 10.236.884/0001-31, CENTERMAQ ATACADO DISTRIBUIDORALTDA, CNPJ: 15.919.096/0001-63 é realizada pelo executado JOSÉ ANTÔNIO CANEDO DE BRITO,  CPF: 455.811.425-72 junto às instituições financeiras, conforme se infere do CCS (ID 6944946).  



    No que toca à empresa  VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01, além de o quadro societário ser constituído pelo grupo familiar do executado JOSÉ ANTÔNIO CANEDO DE BRITO, CPF: 455.811.425- 72, observa-se que nos autos do processo 0000470-02.2019.5.06.0413, em que pese a VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01 não restar consignada no polo passivo e ter sido homologado acordo entre o exequente da respectiva demanda e as empresas CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ: 03.692.345/0001- 41 e HIPERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.633.189/0001-07, nota-se que inúmeros pagamentos atinentes ao acordo judicial restaram comprovados pela VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01, de maneira espontânea, sem qualquer imposição judicial neste espeque. Os elementos acima indicados corroboram a tese de grupo econômico, cuja comprovação restou cabalmente satisfeita, de modo a possibilitar que a execução trabalhista recaia sobre bens de qualquer uma delas. 



    4) Por todos estes indícios, restou evidenciado nos autos que a executada e as empresas MAQCENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 10.236.884/0001-31, CENTERMAQ ATACADO DISTRIBUIDORALTDA, CNPJ: 15.919.096 /0001-63 e VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01, formam um típico grupo econômico, a teor da regra do art. 2°, § 2º e § 3º, da CLT. Assim, embora não haja sucessão trabalhista entre as elas, nos termos do art. 60 da Lei 11.101/2005, existe solidariedade entre as empresas. Diante disso, proceda à Secretaria a inclusão no polo passivo e a citação das referidas empresas, para pagarem ou garantirem à execução em 48 horas. 5) Em caso de inércia, proceda-se à constrição de valores por meio do SISBAJUD.  



    (grifo nosso)  



    4. O Reclamante alega que a empresa VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICO (CNPJ nº 27.616.534/0001-01) teve sua razão social alterada para CDMB - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS MINAS BRASIL LTDA, conforme documentação acostada aos autos desta reclamação constitucional (e-doc. 04, p. 72-76).  



    5. Por essa razão, em face do despacho acima transcrito, nos autos do Processo nº 0000093-36.2016.5.06.041, o Reclamante opôs embargos de terceiro (e-doc. 04, p. 54-71), os quais não foram conhecidos em “razão da inadequação da via eleita” (e-doc. 04, p. 77-78). Opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 79-91), esses foram rejeitados (e-doc. 04, p. 92-93).   



    6. Novos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 96-99, 109 e 111) foram opostos pelo Reclamante alegando que nos autos do RE 1387795 foi determinada a suspensão de processos que tratem da “inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento”.  



    7. Tais embargos foram julgados improcedentes em sentença (e-doc. 04, p. 116-118) cujos trechos são abaixo transcritos:  



    Com relação ao pleito de suspensão da ação em decorrência da decisão do STF no tema 1232, observo que este não é proveniente da omissão ou contradição da decisão atacada, mas se constitui em requerimento formulado na peça denominada embargos de declaração. A fim de respeitar o princípio do aproveitamento dos atos processuais, resolvo apreciar tal pedido doravante, a fim de resguardar a marcha processual.  



    Observo que a decisão do STF no tema 1232 comporta distinção, porquanto não concretizado ato constritório em face da embargante. Outrossim, a fim de adequar o andamento processual ao delineado pelas decisões do STF acerca da matéria, a exemplo da Reclamação 60.649/SP, determino que a CDMB - Centro de Distribuição de Móveis Minas Brasil Ltda seja intimada para, querendo, opor incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do art. 134 e seguintes do CPC e art. 855-A da CLT.   



    DISPOSITIVO   



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos de declaração, conforme a fundamentação supra, porém determino que a CDMB - Centro de Distribuição de Móveis Minas Brasil Ltda seja intimada para que, querendo, oponha incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do art. 134 e seguintes do CPC e art. 855-A da CLT.  



    (grifo nosso)



    8. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 119-121), os quais foram julgados improcedentes (e-doc. 04, p. 122-123).  



    9. O reclamante assevera que, em 16/04/2024, ainda sem incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sobreveio, nos autos, Despacho (e-doc. 04, p. 124-125) da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE em que se determina nova tentativa de constrição de valores em face de todos os executados por meio do SISBAJUD (e-doc. 01, p. 8).  



    10. Instrui a presente reclamação constitucional recibo de protocolamento de bloqueio de valores (e-doc. 04, p. 126-128) onde consta, na relação de executados,  o CDMB - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS MINAS BRASIL LTDA (reclamante) com valor a bloquear na monta de R$ 422.339,41 (quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos).  



    11. Por entender que tal situação implica descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 – RG), o Reclamante requer: a) liminarmente, a imediata suspensão do curso do Processo ATOrd 0000093-36.2016.5.06.0413, até decisão final da presente Reclamação, para evitar dano irreparável ao ente público; b) no mérito, a “procedência dos pedidos para que seja cassada a decisão reclamada, com o consequente desbloqueio da quantia que foi objeto de constrição via SISBAJUD, bem como seja determinada a suspensão do trâmite da reclamatória trabalhista até decisão definitiva no RE 1.387.795-RG (Tema 1232)”.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. O Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG (Tema 1232 da Repercussão Geral).  



    15. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE  1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1232), consoante decisão assim ementada:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)  



    16. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:  



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento.   



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:  



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)  



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral).  



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.  



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.  



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).  



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.  



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.”   



    (DJe 26.5.2023, grifo nosso)  



    17. Consoante emerge dos autos, o Reclamante foi incluído no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento, pelo juízo de 1º grau, da existência de grupo econômico, conforme Despacho (e-doc. 04, p. 44-46) da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina com o seguinte teor:  



    No que toca à empresa  VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01, além de o quadro societário ser constituído pelo grupo familiar do executado JOSÉ ANTÔNIO CANEDO DE BRITO, CPF: 455.811.425- 72, observa-se que nos autos do processo 0000470-02.2019.5.06.0413, em que pese a VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01 não restar consignada no polo passivo e ter sido homologado acordo entre o exequente da respectiva demanda e as empresas CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ: 03.692.345/0001- 41 e HIPERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 07.633.189/0001-07, nota-se que inúmeros pagamentos atinentes ao acordo judicial restaram comprovados pela VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01, de maneira espontânea, sem qualquer imposição judicial neste espeque. Os elementos acima indicados corroboram a tese de grupo econômico, cuja comprovação restou cabalmente satisfeita, de modo a possibilitar que a execução trabalhista recaia sobre bens de qualquer uma delas.  



    4) Por todos estes indícios, restou evidenciado nos autos que a executada e as empresas MAQCENTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 10.236.884/0001-31, CENTERMAQ ATACADO DISTRIBUIDORALTDA, CNPJ: 15.919.096 /0001-63 e VR COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS, CNPJ: 27.616.534/0001-01, formam um típico grupo econômico, a teor da regra do art. 2°, § 2º e § 3º, da CLT. Assim, embora não haja sucessão trabalhista entre as elas, nos termos do art. 60 da Lei 11.101/2005, existe solidariedade entre as empresas.Diante disso, proceda à Secretaria a inclusão no polo passivo e a citação das referidas empresas, para pagarem ou garantirem à execução em 48 horas. 5) Em caso de inércia, proceda-se à constrição de valores por meio do SISBAJUD.



    (e-doc. 04, p. 44-46, grifo nosso)   



    18. Deduzido, posteriormente, pelo Reclamante, em sede de embargos de declaração (e-doc. 04, p. 96-99, 109 e 111), que nos autos do RE 1387795 foi determinada a suspensão de processos que tratem da “inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento”, o Juízo reclamado não acolheu o pleito, sob a justificativa de que a matéria tratada na reclamação trabalhista e o “Tema 1232 comporta distinção”, verbis: 



    Observo que a decisão do STF no tema 1232 comporta distinção, porquanto não concretizado ato constritório em face da embargante. Outrossim, a fim de adequar o andamento processual ao delineado pelas decisões do STF acerca da matéria, a exemplo da Reclamação 60.649/SP, determino que a CDMB - Centro de Distribuição de Móveis Minas Brasil Ltda seja intimada para, querendo, opor incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do art. 134 e seguintes do CPC e art. 855-A da CLT.  



    DISPOSITIVO  



    Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os embargos de declaração, conforme a fundamentação supra, porém determino que a CDMB - Centro de Distribuição de Móveis Minas Brasil Ltda seja intimada para que, querendo, oponha incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsão do art. 134 e seguintes do CPC e art. 855-A da CLT.  



    (e-doc. 04, p. 116-118, grifo nosso)  



    19. Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema 1232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de supostamente integrar grupo econômico.  



    20. No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que, não tendo participado do processo de conhecimento, foi alçada ao polo passivo da execução sob o fundamento de ser integrante de grupo econômico. 3. Determinação, por medida liminar, de suspensão do processo na origem até o julgamento final da Reclamação. 4. Medida liminar referendada. (Rcl 60531 MC-Ref, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21.08.2023  PUBLIC 22.08.2023, grifo nosso)  



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar. 3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 5. Medida liminar referendada. (Rcl 62449 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 18.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.11.2023  PUBLIC 08.11.2023, grifo nosso)



    21. Também nesta Corte foram proferidas decisões monocráticas pela procedência de reclamações ajuizadas em situações semelhantes, a exemplo da Rcl 66.715 , Rcl 66.519 e da Rcl 61530.  



    22. Face ao exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da execução em face do Reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG (Tema 1232).  



    23. Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.   



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente  



    2. O reclamante, nesta oportunidade, alega que “A reclamação foi julgada procedente, como se infere dos autos, no entanto, não se apreciou o pedido de desbloqueio dos valores constritos naqueles autos, fato que caracteriza, sob a ótica da empresa reclamante, a omissão que se requer seja suprida” (e-doc. 08, grifo nosso).



    Eis o Relatório. Decido.  



    3. Nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”  



    4. Assim, passo a análise do recurso.  



    5. O Reclamante, ora embargante, havia requerido a “procedência dos pedidos para que seja cassada a decisão reclamada, com o consequente desbloqueio da quantia que foi objeto de constrição via SISBAJUD, bem como seja determinada a suspensão do trâmite da reclamatória trabalhista até decisão definitiva no RE 1.387.795-RG (Tema 1232)” (e-doc. 01, p. 12).  



    6. A decisão embargada (e-doc. 07) julgou procedente a reclamação e cassou a decisão reclamada determinando, ainda, a suspensão da execução em face do Reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG (Tema 1232).  



    7.  A determinação de suspensão da execução impede a adoção de qualquer ato de constrição enquanto pendente a análise do  Tema 1232 por esta Corte. Desse modo, no caso em apreço, considerando que as ordens de bloqueio foram proferidas após a determinação da suspensão nacional (25.05.2023), o desbloqueio da quantia que foi objeto de constrição via SISBAJUD é medida que se impõe (no mesmo sentido: RCL 61530) 



    8. Desse modo, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar a obscuridade e assentar a necessidade de desbloqueio/devolução dos valores da empresa reclamante que foram alvo de constrição, nos autos do Processo nº 0000093-36.2016.5.06.0413. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente